Tribunal: TJDFT
Processo: 0813922-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 157,98, referente ao contrato no 1333805250-AMD; (b) determinar que a parte requerida se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança ou oferta de acordo em razão do referido contrato, sob pena de multa; (c) determinar que a parte requerida promova a imediata exclusão do nome/CPF da parte requerente de seus cadastros internos e da plataforma Serasa Limpa Nome, e (d) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente aponta a inexistência de negativação do nome da parte recorrida, e que tampouco houve comprovação da realização de outras cobranças relativas à dívida impugnada. Sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis. Afirma a regularidade da contratação. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade da contratação de linha de celular e a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso em análise, a parte recorrida relata que, no dia 29/11/2024, tomou conhecimento de um contrato alegadamente firmado junto à empresa telefônica recorrente, o qual desconhece. Afirma que, em razão disso, teve seu nome incluído na plataforma Serasa Limpa Nome (ID 77089050).
6. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a recorrente não logrou comprovar a regularidade da contratação contestada pelo consumidor, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Assim, não demonstrada a existência e a legitimidade do contrato de serviços telefônicos, deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade da dívida impugnada.
7. Quanto ao dano moral, observa-se que o nome do consumidor foi incluído na plataforma Serasa Limpa Nome, o que não gera negativação pública e não impacta o seu score de crédito (STJ, AgInt no REsp n. 2.123.899/SP). Ademais, o recorrido possui anotações negativas legítimas anteriores aos fatos aqui analisados (ID 77089191).
8. O dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos ao recorrido, não houve demonstração de que estes tenham sido suficientes para causar grave ofensa aos seus direitos da personalidade. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos normalidade, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 2029763 e 2023002.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais, mantidos os demais termos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp n. 2.123.899/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado 27.5.2024; TJDFT, Acórdão 2029763, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 7.8.2025; TJDFT, Acórdão 2023002, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 23.7.2025.